Tribunal: STF
Processo: HC 136195
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-15
Data de publicação: 2017-08-15

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, notadamente em razão da quantidade de droga apreendida em poder do paciente (16 kg de cocaína) e pela notícia de que é membro de intricado esquema criminoso de tráfico internacional de drogas. 



    2. Inexistência de mora processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. 



    3. Habeas corpus denegado.